Tribunal: STF
Processo: RE 641376
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PETROBRAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.10.2010.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da incompetência da Justiça do Trabalho e da responsabilidade da agravante pelo danos materiais e morais decorrentes do afastamento do atendimento domiciliar necessitado pelos agravados demandaria a análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, inviabilizado em sede de recurso extraordinário. Aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.